Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÕES DE EX-FUNCIONÁRIO. DANOS MORAIS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
1. A existência de dano extrapatrimonial decorrente de manifestação em rede social deve ser analisada verificando-a como um todo, no contexto em que foi dita e ponderada com a liberdade de expressão.
2. No caso, as manifestações do réu não são capazes, por si só, de ocasionar danos morais
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.